Tribunal: STF
Processo: AR 2690
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE OBTER MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VOLTADOS À TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. INCIDÊNCIA DE MULTA.



    1. O acórdão embargado enfrentou e rejeitou, explicitamente, a pretensão de obter modulação dos efeitos da declaração de vacância da serventia extrajudicial, pois consignados no acórdão embargado a autoaplicabilidade e os efeitos imediatos das regras contidas no art. 236 da Constituição Federal. Omissões ou contradição inexistentes.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º do CPC).